Tribunal: TJMT
Processo: 1001196-33.2018.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001196-33.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DE LIMA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 11.941.590/0001-73 (APELANTE), BRUNO PINHEIRO ALENCAR - CPF: 008.637.991-75 (ADVOGADO), VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR - CPF: 040.493.781-08 (ADVOGADO), HIDROVIAS DO BRASIL - MIRITITUBA S.A. - CNPJ: 13.611.567/0001-46 (APELADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), MAURO MEIRELLES DOS SANTOS - CPF: 006.394.438-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA SOBRE O CRÉDITO – ÔNUS DA PROVA - PROVA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Não há comprovação de que efetivamente a parte ré tenha contratado o produto/serviço fornecido pela autora. Tal documento deveria ter acompanhado a petição inicial a teor do artigo 434, do Código de Processo Civil, ou, ter sido produzido no deslinde processual, e desse ônus não se desincumbiu a parte autora.

II - Os cupons fiscais e os comprovantes de movimentação do veículo indexados a exordial não se prestam para demonstrar início de prova escrita de que houve inadimplemento possível de ser perquirido através da presente ação monitória.

III - Não havendo prova escrita do crédito em dinheiro alegado pelo autor, a ação monitória deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1001196-33.2018.8.11.0015 interposto por DE LIMA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA – ME contra sentença proferida na “AÇÃO MONITÓRIA” onde litiga com HIDROVIAS DO BRASIL - MIRITITUBA S.A. perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 118609988 o magistrado de piso julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 118609990 que equivocada está a respeitável sentença proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, dado que, os cupons de estacionamento e os comprovantes de movimentação do veículo são documentos fornecidos pela Apelada, justamente para se ter controle de entrada e saída dos caminhões em seu pátio;

Alega que o registro trata-se de documento hábil, papável, idôneo, indicando o horário de entrada e de saída, capaz de demonstrar o descumprimento do período de 05 horas de espera; logo, se trata de prova escrita sem eficácia de título executivo, capaz de demonstrar o direito do Apelante ser ressarcido, conforme exige o art. 700/CPC;

Afirma que os cupons de estacionamentos e os comprovantes de movimentação emitidos pela Apelante são documentos/provas escritas sem eficácia de título executivo. É indiscutível que as provas documentais produzidas pela Apelante demonstram, suficientemente, o direito alegado na cobrança dos valores por meio da ação monitória, sendo os cupons de estacionamentos e os comprovantes de movimentação hábil à utilização dessa via (art. 700/CPC), demonstrando a relação entre as partes e a obrigação da Apelada ao pagamento discriminados na inicial, não se verificando a inadequação da via eleita;

Requer que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial da Autora/Apelante e condenar a Apelada ao pagamento da multa de estadia do art. 11, §5º da Lei 11.442/07, acrescendo honorários advocatícios conforme artigo 701/CPC.

Contrarrazões sob ID. 118609996.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por De Lima Transportes de Cargas Ltda – Me, doravante denominado recorrente, contra Hidrovias do Brasil S/A, doravante denominado recorrido.

Noticiou o autor/recorrente que realizou diversos fretes tendo como destinatário final a empresa requerida, ocasião em que aguardou por mais de 05 (cinco) horas para o descarregamento da carga. Discorreu que os cupons fiscais e os comprovantes de movimentação do veículo demonstram com exatidão a hora de entrada e saída dos veículos no pátio da empresa, o que ensejou um débito referente à multa de estadia. Defendeu que o débito deve ser acrescido de danos morais e 20% de honorários advocatícios. Ao final, postulou pela expedição de mandado de pagamento para que o réu pague a quantia de R$ 14.837,60 (quatorze mil oitocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos).

O juiz aquo julgou a ação extinta, sem a resolução do mérito.

A tese recursal funda-se na adequação da ação com o caso concreto, bem como na pertinência dos documentos juntados para instruir a presente monitória, motivo pelo qual sustenta ter sido equivocada a sentença de extinção sem resolução do mérito.

A teor do disposto no art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Assim sendo, são requisitos para processamento da ação monitória a instrução da petição inicial com prova escrita sem eficácia de título executivo e a existência de pedido de cobrança de soma em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Contudo, a norma processual pátria não conceitua o que é prova sem eficácia de título executivo, cabendo à doutrina e à jurisprudência tal mister, levando em consideração as finalidades da ação injuntiva.

Das lições de Humberto Theodoro Júnior extrai-se que é cabível o uso da monitória quando a lide instaurada é superficial, “não passando do plano da insatisfação da pretensão, e assim, não chegando ao campo da contestação a ela” (Curso de direito processual civil, v. III. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 333).

Ou seja, a monitória se presta a solucionar aquelas contendas nas quais o título consubstanciador do débito - a prova -, por si só, carrega carga de legitimidade que permite ao juiz visualizar, desde logo, que o devedor não terá alternativa a não ser pagar o débito em aberto.

Completa Humberto Theodoro Júnior:

“Seria, evidentemente, enorme perda de tempo exigir que o credor recorresse à ação de condenação para posteriormente poder ajuizar a de execução, quando de antemão já se está convicto de que o devedor não vai opor contestação ou não dispõe de defesa capaz de abalar as bases jurídicas da pretensão. Em tal conjuntura, é claro que a observância completa do processo de cognição esvazia-se de significado, importando, para o credor e para a justiça, enorme perda de tempo e dinheiro” (op. cit. p.335).

A ação monitória, portanto, foi criada para execução quase que direta de uma dívida provada por documento praticamente inconteste, permitindo, assim, que a cognição de tal documento seja sumária ou superficial. Assim sendo, é de se concluir que será a força da prova - entendida aqui como convicção do juiz quanto à liquidez, exigibilidade e certeza do documento lastreador da cobrança - o suporte fático-jurídico determinante para adequação do procedimento monitório.

Pois bem.

O requerente/recorrente acervou que realizou diversos fretes tendo como destinatário final a empresa requerida/recorrida, alegando descumprimento em realizar o descarregamento da carga, no período máximo de 05 (cinco) horas, o que ensejou multa de estadia, motivo pelo qual ajuizou ação monitória objetivando o pagamento de débito que julga ser devido e indenização de cunho moral.

Compulsando o arcabouço probatório, verifico que os cupons fiscais e os comprovantes de movimentação do veículo indexados a exordial não se prestam para demonstrar início de prova escrita de que houve inadimplemento possível de ser perquirido através da presente ação monitória.

Como cediço, a ação monitória é cabível apenas nas hipóteses em que o credor tem documento escrito que lhe atribuiu direito ao pagamento de quantia certa em dinheiro e pretende transformá-lo em título executivo judicial. A autora/recorrente, entretanto, não trouxe prova de que prestou os serviços que julga ensejar a dívida pretendida.

Tomemos a lição do doutrinador Ernane Fidélis dos Santos, em artigo publicado "Procedimento Monitório" (in Doutrinas, Ed. EEI):

“Não é qualquer forma escrita que faz o título hábil para o pedido monitório. Mister que o que nela se contém revele obrigação certa, líquida e exigível. Declaração de terceiros, por exemplo, não dá certeza da dívida nem o sacado que não aceitou a letra de câmbio pode ser considerado devedor certo na obrigação.

Constitui pressuposto do pedido monitório a presença de prova escrita, sem eficácia de título executivo, com as qualidades de liquidez e certeza, de modo que dela se possa razoavelmente extrair a existência do crédito. - A ausência de prova escrita, nos termos acima explicitados, leva ao reconhecimento da carência de ação.”

Com o mesmo brilhantismo leciona Humberto Theodoro Júnior:

“A prova a cargo do autor tem de evidenciar, por si só, a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação, porque o mandado de pagamento a ser expedido liminarmente tem de individuar a prestação reclamada pelo autor e não haverá oportunidade para o credor completar a comprovação do crédito e seu respectivo objeto. Além disso, o mandado de pagamento só pode apoiar-se em obrigação cuja existência não reclame acertamento ulterior e cuja atualidade já esteja adequadamente comprovada. (in Ação Monitória, Revista do TCMG, vol. 14, nº 1 jan/março 1.995, p. 142).”

Portanto, não havendo prova escrita da existência do crédito, de rigor deve ser mantida a sentença.

A jurisprudência nacional corrobora:

“AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA SOBRE O CRÉDITO – EMBARGOS ACOLHIDOS – AÇÃO MONITÓRIA IMPROCEDENTE. Não havendo prova escrita do crédito em dinheiro alegado pelo autor, a ação monitória deve ser julgada improcedente. APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-SP - APL: 10025972820148260003 SP 1002597-28.2014.8.26.0003, Relator: Andrade Neto, Data de Julgamento: 08/03/2017, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2017)”

Este sodalício entende de igual maneira:

“ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0016651-70.2013.8.11.0002 EMENTA AÇÃO MONITÓRIA – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA – DOCUMENTO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO - NÃO CONFIGURAÇÃO DE PROVA ESCRITA PARA OS FINS DO ART. 1.102-A DO CPC – CONTRATO ORIGINADOR DO SUPOSTO DÉBITO NÃO JUNTADO AOS AUTOS – FALTA DE VEROSSIMILHANÇA EVIDENCIADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A teor do que dispunha o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil/73 (legislação vigente à época da propositura da ação), para o ajuizamento da ação monitória deve haver prova escrita, sem força executiva, a partir da qual pretenda o autor receber soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de bem móvel. O documento que informa apenas o saldo devedor da conta existente em 03/12/2012, não demonstrando e tampouco informando a data disponibilização do suposto crédito, desacompanhado do contrato alicerçador do pedido monitório, não configura prova escrita para os fins do art. 1.102-A do CPC/73.” (TJ-MT - AC: 00166517020138110002 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 14/10/2019)

Não há comprovação de que efetivamente a parte ré tenha contratado o produto/serviço fornecido pela autora. Tal documento deveria ter acompanhado a petição inicial a teor do artigo 434, do Código de Processo Civil, ou, ter sido produzido no deslinde processual, e desse ônus não se desincumbiu a parte autora.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

A doutrina leciona:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160)”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022